Tribunal: STF
Processo: ARE 1352789
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE FEDERAL – AÇÃO AFIRMATIVA – VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS AUTODECLARADOS PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO INOMINADO - AUTORA AUTODECLARADA PARDA CONSIDERADA INAPTA POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – AUTORA COMPROVA A DESCENDÊNCIA INDÍGENA PERUANA – DISCRIMINAÇÃO ENTRE INDÍGENAS NACIONAIS E ESTRANGEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2ª e 207, caput, da CF.



    O recurso não merece ser acolhido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos não ofende o princípio da separação dos Poderes. Nessa linha, veja-se o AI 800.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Além disso, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem acerca dos preenchimentos dos requisitos necessários para o enquadramento da autora no sistema de cotas da universidade, seria necessária uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados nesse momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARR 887.799-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 940.592-AgR, Rel.Min. Gilmar Mendes; ARE 1.128.740-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 1.212.905-AgR, de minha relatoria. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator